Tribunal: TJSP
Processo: 1037129-04.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
r do ente federativo editada anteriormente à vigência da EC 103/2019 – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 - Tese jurídica adequada aos temas do Pretório Excelso – Impossibilidade de aplicação imediata da nova tese em razão da interposição de recurso extraordinário, ao qual é atribuído efeito suspensivo automático (art. 987, §1o, do CPC) – Vencido no meu entendimento, adido ao posicionamento majoritário desta Colenda 13a Câmara de Direito Público, a fim de reconhecer à impetrante o direito à aposentação especial com integralidade de provento e paridade de reajuste, em alinhamento com a tese readequada no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, da Colenda Turma Especial de Direito Público – Tema 21.

Acórdão adequado.

(TJSP; Apelação Cível 1037129-04.2016.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2025; Data de Registro: 05/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Ricardo Anafe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2025

Data de publicação:

05/12/2025

Ementa:
Apelação Cível. Direito Processual Civil.

Juízo de retratação – Art. 1040, II, do CPC.

Investigadora de Polícia - Servidora com mais de 25 anos de contribuição e mais de 15 anos de atividade policial - Aposentadoria especial - Decisum desta Colenda 13a Câmara de Direito Público que manteve a sentença proferida na origem que negou à impetrante o direito à aposentadoria especial com

Ementa:
Apelação Cível. Direito Processual Civil.

Juízo de retratação – Art. 1040, II, do CPC.

Investigadora de Polícia - Servidora com mais de 25 anos de contribuição e mais de 15 anos de atividade policial - Aposentadoria especial - Decisum desta Colenda 13a Câmara de Direito Público que manteve a sentença proferida na origem que negou à impetrante o direito à aposentadoria especial com integralidade de vencimentos e paridade de reajustes, por força da aplicação das regras de transição fixadas nas EC 41/2003 e EC 47/2005, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo STF no RE 596962/MT - Autos devolvidos para realização de juízo de conformidade em relação aos Temas 1.019 e 1307/STF e 21/TJSP - Teses da Corte ad quem que reconhecem ao policial civil o direito à aposentadoria especial na forma da LC 51/85 com integralidade de vencimentos, mas exigem previsão da paridade em lei complementar do ente federativo editada anteriormente à vigência da EC 103/2019 – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 - Tese jurídica adequada aos temas do Pretório Excelso – Impossibilidade de aplicação imediata da nova tese em razão da interposição de recurso extraordinário, ao qual é atribuído efeito suspensivo automático (art. 987, §1o, do CPC) – Vencido no meu entendimento, adido ao posicionamento majoritário desta Colenda 13a Câmara de Direito Público, a fim de reconhecer à impetrante o direito à aposentação especial com integralidade de provento e paridade de reajuste, em alinhamento com a tese readequada no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, da Colenda Turma Especial de Direito Público – Tema 21.

Acórdão adequado.